Tribunal: TJSP
Processo: 0000701-17.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000701-17.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante/apelada SARAH
DA COSTA SOARES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento a
ambos os recursos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-17.2018.8.26.0038 -Voto no 43284
2
VOTO no: 43.284
Apelação Criminal no: 0000701-17.2018.8.26.0038.
Comarca: Araras.
Vara de origem: Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Marcelo Vieira.
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Sarah da Costa Soares.
"Ante o exposto, negaram provimento a ambos os recursos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão."
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
SARAH DA COSTA SOARES, contra a r. sentença publicada em audiência aos 4 de
julho de 2019, lançada a fls. 233/234 dos autos digitalizados, que julgou parcialmente a
ação penal e condenou esta última pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, em combinação com o § 4o, do mesmo dispositivo, à pena de 1 ano e 8
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 diárias de multa, no piso, tudo em
razão de fato ocorrido em 7 de fevereiro de 2018.
Pretende o Ministério Público a majoração da pena-base diante dos maus
antecedentes, argumentando que a condenação pretérita pelo art. 28 da Lei de Tóxico é apta
a ensejá-los, bem como para impedir a aplicação do redutor pelo privilégio, argumentando
ainda que, mesmo que assim não os fosse evidenciaria que a acusada se dedica às
atividades criminosas, de modo a também justificar o afastamento do benefício. Por fim,
pede a fixação de regime fechado (fls. 279/285).
De outra parte, preliminarmente a acusada suscita ilicitude de prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-17.2018.8.26.0038 -Voto no 43284
3
ingresso da guarda municipal no domicílio, porquanto não tem atribubição constitucional
para investigar crimes. No mérito, persegue a absolvição por insuficiência de provas,
alegando que somente a “maconha” lhe pertencia, desconhecendo as demais drogas
apreendidas, e porque a prova está amparada apenas nos depoimentos policiais,
responsáveis pelo flagrante. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o
delito disposto no art. 28 da Lei 11.343/06, a fixação de regime aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por alternativas (fls. 247/266).
Constam as contrarrazões (fls. 286/295 e 299/308) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina somente pelo provimento parcial do recurso
ministerial (fls. 315/322).
É o relatório.
A recorrente foi condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes porque
tinha em depósito, para fins de tráfico, 7,5g de “cocaína” e 46,9g de “maconha”, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A prova da materialidade e da autoria é inconteste, sobretudo diante do auto
de exibição e apreensão de fls. 40/41, do laudo de constatação de fl. 45 e do exame químico-
toxicológico de fls. 63/65, e da prova oral colhida (mídia).
No tocante à autoria, conquanto em Juízo ela tenha negado o tráfico e a
guarda da “cocaína”, apenas admitindo a posse da maconha para consumo pessoal (231-
mídia), a negativa judicial foi infirmada pelos depoimentos coerentes e harmoniosos dos
guardas municipais Guilherme e Anilton (fls. 7, 8 e 230-midia) que receberam notícia
anônima dando conta de que na residência da acusada estaria sendo guardado droga, a ser
distribuída para fins de tráfico e, para lá se diligenciaram, onde, de fato, encontraram o
entorpecente no quarto dela, no interior do guarda-roupa, além da quantia de R$ 1.018,00,
tendo ela confessado informalmente o tráfico.

Diversamente ao alegado por ela, não há como desmerecer os testemunhos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-17.2018.8.26.0038 -Voto no 43284
4
vez que nada consta dos autos a demonstrar qualquer motivo para que os agentes a
acusassem falsamente, apresentando os entorpecentes à autoridade policial somente para
lhe atribuir graciosamente a autoria do crime. Por isso a credibilidade dos depoimentos
incriminatórios é inconteste, aliás conforme entendimento jurisprudencial predominante
para casos semelhantes: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP
Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846. Outrossim, não se ignora as
particularidades retratadas pelos policiais sobre os fatos e o local, e as denúncias anônimas
que culminaram na apreensão da droga.
Pelo contexto, as circunstâncias fáticas em especial as denúncias anônimas e
a apreensão de variedade de drogas, além da quantia em dinheiro cuja licitude não se
comprovou, além dos depoimentos dos policiais, não há dúvida acerca do exercício do
tráfico por ela praticado; bem como descabe pedido desclassificatório para o crime de porte
para consumo pessoal, podendo coexistir as características de traficante e usuário, valendo
pontuar que a eventual condição de usuário não devidamente comprovada, aliás não
afasta o delito de tráfico, como alegado acima.
De rigor a manutenção da condenação nos exatos termos expostos em
Primeiro Grau.
Em relação ao procedimento dosimétrico, não há também reparo a ser feito.
O Il. Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo, entendendo que
a condenação pretérita por infração prevista art. 28 da Lei de Drogas não gera reincidência
ou maus antecedentes, sendo esse o entendimento desta Eg. Câmara Criminal.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena na segunda etapa,
por último o douto magistrado aplicou o privilégio do tráfico reduzindo de 2/3 a pena da
recorrente, o que também foi acertado, eis tratar-se de ré primária e sem antecedentes, não
dando conta os autos do processo de se tratar de indivíduo ligado ao crime ou alguma
associação ou atividade criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000701-17.2018.8.26.0038 -Voto no 43284
5
E o regime intermediário deve ser mantido, já que o menos vigiado não é
compatível com a natureza do delito, por não se mostrar suficiente para sua repressão e
prevenção, podendo sim estimular jovens sem estudo ou emprego a ingressar no mercado
ilegal.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os recursos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator